Tribunal: TJES
Processo: 0003095-39.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003095-39.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: W M CASSIMIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
“Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023);

2.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (STJ; AgInt-AREsp 2.158.370; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023)

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003095
-
39
.2015.8.08.00
26

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
W M CASSIMIRO e OUTRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença de fls. 93/95, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em face de
W M CASSIMIRO e OUTRO.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz, em síntese, que não houve inércia de sua parte, tendo sempre diligenciado nos autos requerendo a utilização dos sistemas judiciais disponíveis visavam a localização e penhora de bens dos executados, buscando efetivamente garantir a ação e recuperar os seus créditos.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003095
-
39
.2015.8.08.00
26

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
W M CASSIMIRO e OUTRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença de fls. 93/95, proferida pelo culto magistrado
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL
em exercício na 1ª Vara Cível de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em face de
W M CASSIMIRO e OUTRO.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz, em síntese, que não houve inércia de sua parte, tendo sempre diligenciado nos autos requerendo a utilização dos sistemas judiciais disponíveis visavam a localização e penhora de bens dos executados, buscando efetivamente garantir a ação e recuperar os seus créditos.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Antes, contudo, é necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, relativa a uma execução de título extrajudicial cujo objeto é Cédula de Crédito Bancário n. 331/7123309, no valor nominal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A parte executada foi citada, mas não opôs embargos à execução nem nomeou bens à penhora.

Intimado da certidão do Il. Oficial de Justiça, o Banco exequente pugnou, em 18/10/2016, pela realização de pesquisa por meio do INFOJUD, bem como RENAJUD (fl. 56).

Os autos foram conclusos em 01/11/2016 (fl. 57) e, em resposta ao pleito, o d. Juízo de origem proferiu despacho em 25/05/2017, determinando a intimação do exequente para que juntasse planilha atualizada do crédito (fl. 58).

A respectiva intimação foi publicada em 07/06/2017 (fl. 59), e em 20/06/2017, atendendo o r. despacho, o Banco apelante atualizou o valor e requereu a penhora on-line nas contas correntes dos executados (fl. 60/61).

Então os autos foram conclusos em 27/06/2017 (FL. 62) e, somente em 21/03/2018 o d. Juízo
a quo
proferiu despacho deferindo os pedidos. No mesmo ato, foi juntada a restrição realizada no RENAJUD e o resultado infrutífero do BACENJUD (fl. 63).

Após sua intimação em 05/04/2018 (fl. 70), o exequente peticionou em 09/05/2018 requereu novamente diligência junto ao INFOJUD (fl. 71/72). Tal pedido foi indeferido em 12/07/2018 (fl. 73), sendo o exequente intimado para se manifestar.

Na petição protocolada em 01/08/2018 o Banco requereu a suspensão do feito, na forma do artigo 921, inciso III do CPC, tendo sido deferida a suspensão por meio da decisão de fl. 76.

Escoado o prazo, em 16/09/2019 o requerente se manifestou requerendo a penhora on-line em desfavor dos executados (fl. 78). O pedido foi deferido somente em 13/01/2020, sendo o resultado novamente insuficiente (fls. 79/82).

Após transcurso de nova suspensão que foi deferida, o Banco ora apelante requereu a busca e penhora bancária de forma reiterada por intermédio do SISBAJUD, modalidade conhecida como “TEIMOSINHA” (fl. 87).

Por fim, a r. sentença foi proferida em 26/10/2022, decretando a prescrição intercorrente.

Da simples narração do caso é possível notar que é mais marcante a soma dos períodos em que os autos permaneceram conclusos no gabinete aguardando provimento jurisdicional do que a suposta inércia do Banco recorrente.

Assim, não verifico no caso concreto a inércia e a desídia por parte do exequente, necessárias para que fosse configurada a prescrição intercorrente, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO NO CASO. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.158.370; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). 3. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.227.320; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de penhora online
pela modalidade TEIMOSINHA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões